Tribunal: STF
Processo: HC 73236
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  - Direito Processual Penal - "Reformatio in peius" -
Embargos Declaratorios  - Artigos  617 e  626, paragrafo único, do
Código de Processo Penal.
1.         Se, ao julgar  Embargos Declaratorios, opostos pelo réu, a
Câmara  julgadora da Apelação  verificar que  incidiu em equivoco, na
fixação da pena, por incluir circunstancia qualificadora inexistente,
pode  simplesmente  corrigir  o   equivoco,  eliminando  a  majoração
correspondente,  não estando autorizada,  porem, nesse caso, a adotar
fundamentos novos para manter a pena fixada, pois, se o fizer, estara
praticando  "reformatio   in  peius",   não  tolerada   pelo  sistema
processual  penal brasileiro (artigos  617 e 626, paragrafo único, do
Código de Processo Penal).
2.         Não e  caso,  apesar disso,  de  se anular  o  acórdão dos
Embargos  Declaratorios, por haver assim concluido, mas, sim, apenas,
de  restabelecer a pena-base  fixada no  julgamento de Apelação, sem,
portanto, a outra descabida qualificadora.
3.         "Habeas Corpus" deferido,  em parte, ou seja, apenas para,
no  caso, se  restabelecer a  pena-base de  tres anos,  fixada para o
furto,  ja qualificado,  pelo concurso  de agentes,  sem, portanto, o
acréscimo  de 1/3  (um ano),  pela descabida  qualificadora (do mesmo
concurso de agentes).
Votação unânime.